Tribunal: TJBA
Processo: 8033702-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8033702-09.2025.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

EMBARGANTES: SYENE PROJETO IMBUI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. E OUTRA

ADVOGADO(S): FÁBIO PIRES DA SILVA (OAB:BA41056-A)

EMBARGADOS: LUCIANO OLIVEIRA DA SILVA E OUTRA

ADVOGADO(S): KELTON ARAPIRACA DI GOMES (OAB:BA18008-A)

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO CARACTERIZADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Declaratórios

opostos contra acórdão que manteve a suspensão da execução de honorários advocatícios até a quitação, integral, do crédito principal, em razão da longa tramitação do processo e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade;
a
rguição de omissão, quanto à natureza alimentar dos honorários; bem como de contradição na modulação da ordem de pagamentos realizada pelo
J
uízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se o
julgado
apresenta os vícios de omissão, contradição ou obscuridade, previstos no art. 1.022 do
CPC,
ou se a parte busca, apenas, o reexame da matéria decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os
Aclaratórios
destinam-se a integrar ou aclarar a decisão judicial, não sendo a via adequada para a rediscussão de temas já apreciados de forma fundamentada pelo Tribunal.

4. O
decisum
enfrentou, expressamente, a natureza alimentar dos honorários e a autonomia do crédito, justificando a suspensão da cobrança, com base na gestão processual e no equilíbrio entre
os litigantes
, conforme os arts. 8º e 139, IV, do CPC.

5. A mera divergência da parte com o entendimento adotado não autoriza o acolhimento do recurso integrativo.

6. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos, no acórdão, os elementos suscitados pela
E
mbargante, con
soante
a regra do prequestionamento ficto, prevista no art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de
De
claração
não acolhidos.

___________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração,
no bojo d
o Agravo de Instrumento
n.º8033702-09.2025.8.05.0000
,

nos quais figura
m
como Embargantes a
SYENE PROJETO IMBU
Í
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. E OUTRA
,
sendo Embargad
os
LUCIANO OLIVEIRA DA SILVA E OUTRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS ACLARATÓRIOS.